Tribunal: TJDFT
Processo: 0740364-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Recusa de cobertura. Carência. Urgência/emergência.
1. O prazo de carência não prevalece em caso de urgência/emergência - Lei 9.656/98, art. 35-C. STJ 597.
2. As astreintes não comportam redução, pois o valor atende à sua finalidade e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.